Tribunal: TJES
Processo: 5004337-93.2025.8.08.0026
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004337-93.2025.8.08.0026

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: WESLEY SILVA DE SOUZA e outros (2)

PARTE RE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ANÁLISE DE TÍTULOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM EDITAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária da sentença proferida em mandado de segurança impetrado contra ato atribuído à Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Gestão de Itapemirim/ES e ao Presidente da Comissão Especial de Coordenação e Avaliação de Títulos do Processo Seletivo Simplificado do Município de Itapemirim, que concedeu a segurança para determinar a reanálise individualizada e motivada dos títulos apresentados pelos impetrantes, com observância estrita dos critérios previstos no Edital nº 013/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública poderia exigir validação externa dos certificados apresentados pelos candidatos sem previsão expressa no Edital nº 013/2025; e (ii) estabelecer se a motivação genérica utilizada para desconsideração dos títulos apresentados viola os princípios da legalidade, motivação e vinculação ao instrumento convocatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública deve observar os princípios da legalidade, motivação e vinculação ao instrumento convocatório nos processos seletivos, vedada a criação de exigências não previstas no edital.

O ato administrativo impugnado extrapolou os critérios estabelecidos no Edital nº 013/2025 ao exigir validação externa dos certificados apresentados pelos impetrantes sem previsão expressa no instrumento convocatório.

O art. 50 da Lei nº 9.784/1999 exige motivação adequada dos atos administrativos, especialmente quando restritivos de direitos dos administrados.

A autoridade coatora limitou-se a afirmar genericamente a impossibilidade de validação dos certificados, sem indicar irregularidade específica nos documentos apresentados ou descumprimento de requisito editalício, circunstância que inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa.

O controle jurisdicional exercido restringiu-se à verificação da legalidade do ato administrativo, sem substituição da banca examinadora na análise de critérios técnicos, em conformidade com o entendimento firmado pelo STF no Tema nº 485.

O reconhecimento do direito líquido e certo dos impetrantes à reavaliação motivada dos títulos apresentados impõe a manutenção integral da sentença concessiva da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

A Administração Pública não pode exigir critérios de validação de títulos sem previsão expressa no edital do certame.

A motivação genérica para desconsideração de certificados apresentados em processo seletivo viola os princípios da motivação, legalidade e vinculação ao instrumento convocatório.

O controle jurisdicional de legalidade do ato administrativo não implica substituição da banca examinadora na análise de critérios técnicos.

A ausência de fundamentação individualizada do ato administrativo autoriza a determinação judicial de reavaliação motivada dos títulos apresentados pelos candidatos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, confirmar a sentenca em sede de remessa necessaria, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5009212-49.2024.8.08.0024

REMETENTE:
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA REGIONAL DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES

PARTES:
WESLEY SILVA DE SOUZA, VALDINO DA SILVA NETO E RAFAEL VITOR FAGUNDES e MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se os autos de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida no
mandado de segurança
impetrado por
WESLEY SILVA DE SOUZA, VALDINO DA SILVA NETO e RAFAEL VITOR FAGUNDES
em face de ato tido como coator praticado pela SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO DE ITAPEMIRIM/ES e pelo PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DE TÍTULOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, que concedeu a segurança pleiteada para determinar à autoridade coatora que proceda à reanálise dos títulos apresentados pelos impetrantes, de forma individualizada e motivada, observando estritamente os critérios previstos no Edital nº 013/2025.

Não houve recurso voluntário das partes.

Os autos foram submetidos ao duplo grau de jurisdição para o reexame necessário previsto no artigo 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009
.

Pois bem
, a r. sentença concedeu a segurança sob o fundamento de que a Administração Pública desconsiderou os títulos apresentados pelos impetrantes com fundamento genérico de impossibilidade de validação dos certificados, sem apontar, de forma individualizada, eventual irregularidade nos documentos ou descumprimento de requisito editalício, concluindo pela violação aos princípios da legalidade, motivação e vinculação ao instrumento convocatório.

Assentou, ainda, que a atuação do Poder Judiciário, no caso concreto, limitou-se ao controle de legalidade do ato administrativo, sem incursão no mérito administrativo.

Analisando detidamente os autos,
concluo que não merece reparo a sentença
.

Isso porque, conforme consignado, o ato administrativo impugnado extrapolou os critérios previstos no Edital nº 013/2025 ao exigir validação externa dos certificados apresentados, sem previsão expressa no instrumento convocatório.

Ademais, o ato coator restou desprovido da motivação exigida no artigo 50, da Lei nº 9.784/1999, eis que se limitou a afirmar de forma genérica que “não foi possível” validar os certificados dos impetrantes, sendo que a ausência de fundamentação adequada impossibilitou o exercício do contraditório e ampla defesa na esfera administrativa.

Portanto, na esteira do entendimento firmado no Tema nº 485, STF, o controle de legalidade do ato não pode substituir a banca examinadora no exame de critérios técnicos, motivo pelo qual foi reconhecido o direito líquido e certo dos impetrantes à reavaliação motivada dos títulos apresentados.

Logo, sem maiores delongas, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO da remessa necessária para manter inalterada a r. sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER
da remessa necessária para manter inalterada a r. sentença.